Tribunal: TJDFT
Processo: 0725195-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725195-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, JOAO RICARDO DE ABREU DIAS DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo da r. decisão (id. 131702546, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta contra JOÃO RICARDO DE ABREU DIAS e outro, indeferiu os pedidos de consulta ao sistema de cadastro de clientes do sistema financeiro e à declaração de operações imobiliárias, por meio do sistema Infojud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema BACEN JUD, ou seja, o BACEN JUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento. Quanto ao mais, realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de alteração fática na situação econômica da parte executada. Indefiro, portanto, o pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, por meio do sistema INFOJUD. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 60358529. Int.” Alega o agravante-exequente que a manutenção do indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo, uma vez que tenta receber seu crédito há anos, sendo que a falta de prosseguimento acarretará o início do prazo prescricional. Argumenta que o indeferimento do pedido fere o princípio da cooperação, da utilidade, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Juízo consegue obter, e intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais admissíveis. Requer a concessão do efeitos suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de pesquisas CCS Bacen e consulta à declaração de operações imobiliárias, por meio do sistema Infojud. Preparo (id. 37785592). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, art. 1.019, inc. I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando os autos originários, verifica-se que as consultas aos sistemas Infojud (ids. 12837540, 128237539 e 12837538), bem como aos sistemas Renajud (ids. 128237537 e 128237536 e Sisbajud (ids. 128237535, 128237534 e 128237533, todas consultas realizadas no mês de junho de 2022, não obtiveram êxito em localizar bens em nome dos executados. Assim, constata-se que todas as diligências realizadas pelo Juízo a quo mostraram a inexistência de bens penhoráveis em nome dos executados. O cadastro de clientes do sistema financeiro nacional – CCS contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros que possam interessar ao cumprimento de sentença buscado pela agravante-exequente. A base de dados do CCS é utilizada automaticamente nas ordens de indisponibilidade por meio do sistema Sisbajud, fato que torna inócua a consulta pretendida pela agravante-exequente. Diante disso, não se vislumbra nenhuma utilidade na consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, porquanto tal cadastro não possui informações sobre ativos financeiros em nome dos executados. Já a declaração de operações imobiliárias, consiste em obrigação atribuída aos cartórios de notas, de registro de imóveis e de títulos e documentos, os quais devem prestar informações à receita federal sempre que houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. Do mesmo modo, realizada consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud e não constatada a existência de bens em nome dos executados, revela-se inútil e desnecessária a pretensão do agravante-exequente de consulta à declaração de operações imobiliárias – DOI. Além disso, o agravante-exequente não demonstrou a realização de todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados-executados, porquanto as únicas realizadas foram promovidas pelo Juízo a quo mediante consulta aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud. Ressalto que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de empregar, de forma injustificada, técnicas executivas visando localizar bens em nome dos executados passíveis de penhora. Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora